Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NAÕ AFASTAMETO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (SEGURO VIAGEM). AUXILIO QUARENTENA. EXIGÊNCIA ABUSIVA. PROVA DE FATOS NOTÓRIOS. DOCUMENTOS DE DIFICIL OBTENÇÃO. ORGÁOS GOVERNAMENTAIS DE PAÍS ESTRANGEIRO. CONTEXTO DE PANDEMIA MUNDIAL (COVID 19).
1. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC).
2. O contrato de seguro viagem se subordina às normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, consoante se infere da interpretação dos arts. 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90.
3. Ainda que a interpretação restritiva e literal seja a tônica a ser seguida nos contratos de seguro, há necessidade de sua compatibilização com os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor quando configurada a relação de consumo.
4. Nos termos do art. 373, II, CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. É abusiva a exigência feita pela empresa seguradora de apresentação de prova documental sobre fatos notórios e emitidos por órgãos governamentais estrangeiros, em meio à crise sanitária mundial.
6. Definida a natureza do auxílio quarentena como modalidade de indenização, e não de reembolso, resta afastada a possibilidade de que seu valor da indenização esteja vinculado ao prazo de estadia ou de duração da viagem, bastando para o caso a simples necessidade de isolamento do viajante que tivesse testado positivo para COVID 19.
7. Recurso conhecido e desprovido.

.